Tribunal: STF
Processo: ARE 1345681
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 71, p. 1):



    “EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL 15.462/2005 - ALTERAÇÃO LEI 16.190/2006 - DECRETO 44.769/2008 - RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF nº 6.582/08 - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - PROMOÇÃO DEVIDA. - O servidor que comprovar formação complementar àquela exigida para o cargo no qual foi investido, faz jus à promoção e ao adicional por escolaridade. - Preenchidos os pressupostos legais, a promoção por escolaridade adicional pela escolaridade superior à exigida ao nível em que está posicionado, se efetiva ao nível subsequente daquele em que estiver posicionado o servidor. - Serão concedidas novas promoções a cada dois anos de efetivo exercício no mesmo nível, até que o servidor seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao do referido título adicional. - A promoção por escolaridade adicional não se dá de forma automática, mas a partir do requerimento administrativo do servidor.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 92).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LIV e LV; 37, caput e X; 39, § 2º; 97, IX, 100, § 12; e 169 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 97, p. 6):



    “Constata-se claramente que o r. acórdão decidiu a lide se forma – data venia – simplista, analisando um único fundamento apenas: o cotejo entre o decreto regulamentar e a lei que trata da concessão de escolaridade adicional. 



    Ocorre que, como questão antecedente e prejudicial a este tópico, dado o controle difuso de constitucionalidade das leis no Direito Pátrio, teria o r. acórdão que apreciar toda a gama de teses constitucionais, que envolvem a própria existência de fundamento de validade à luz do texto da Carta de 1988. Mais precisamente quanto aos seus arts. 2º; 39, § 2º (c/c art. 37, caput e X); 100 e 169, da CF. E, ainda, quanto à configuração de julgamento em reforma prejudicial ao Estado, quanto ao IPCA”.



    Alega-se ainda que (eDOC 97, p. 6):



    “ (...) a r. decisão recorrida não captou corretamente a finalidade da Lei, que estabeleceu divisor na organização de carreiras e, exatamente para tratar com isonomia os servidores que já estavam na carreira, não os prejudicando, admitiu, para eles, a aceleração na carreira por meio de escolaridade adicional, tal como fosse estipulado por normas de execução estabelecidas em Decreto. Estender esta possibilidade a novos servidores, como no caso dos autos, implica concessão de vantagem POR ISONOMIA, O QUE VAI DE ENCONTRO À SÚMULA VINCULANTE 37!”



    De último, aduziu que a aplicação do IPCA como índice de correção monetária viola o artigo 100, § 12, da Constituição Federal (eDOC 97, pp. 12/15).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 280 e 356 do STF. Concluiu ainda que o acórdão está em conformidade com o julgamento do Tema 810 de RG e aplicou o Tema 339 de RG (eDOC 118).



    Em 22.06.2022, determinei a devolução dos autos ao TJ/MG para adequação ao disposto no artigo 1.036 do CPC, em face do Tema 810 da sistemática de repercussão geral (eDOC 178).



    Recebidos os autos na origem, o TJ/MG considerando que o Tema 810 da sistemática de repercussão geral já havia sido devidamente aplicado ao presente caso, determinou a remessa doa autos ao STF (eDOC 181).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 339 e 810 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 280 e 356. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente